Tribunal: TJES
Processo: 5001119-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001119-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE BERNARDO RIMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001119-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE BERNARDO RIMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.
POSSIBILIDADE.
APENADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA.
ALEGA
ÇÃO
DE ER
R
O
N
O
SOMATÓRIO
. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME.
ALTERAÇÃO DA DECISÃO.

IM
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.

Diante da condenação por mais de um crime, seja em um único processo ou em processos distintos, de rigor, que o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda seja feito pelo resultado da soma das penas, nos termos do artigo 111 da Lei n.º 7.210/84.
2
.
Resultando o somatório da nova condenação imposta ao remanescente da pena em execução em montante inferior a 08 anos, mas tratando-se de apenado reincidente, revela-se correta a fixação do regime fechado. Procedentes STJ.
3
.
A reincidência é circunstância de caráter pessoal e uma vez adquirida pelo agente, altera o requisito objetivo para a concessão dos benefícios executórios.

4
.
Não há que se falar em modificação nas datas consignadas pela magistrada de piso, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão recorrida.
5.
Para a progressão de regime devem estar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu no caso em análise.
6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001119-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE BERNARDO RIMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ BERNARDO RIMES
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo de Execuções Penais de Via Velha, que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

Em suas razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja autorizada a progressão para o regime aberto, vez que preenche os requisitos que autorizam a concessão do referido benefício.

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de condenações distintas, resultando em fixação de regime distinto do aplicado em uma das sentenças condenatórias, constato que o artigo 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, dispõe exatamente sobre tal tema, ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Desse modo, sendo remetida uma guia proveniente de nova condenação penal ao Juízo da Execução, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, a fim de fixar o regime de cumprimento da reprimenda oriunda do somatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado. 2. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade na fixação de regime mais gravoso que o determinado em sentença de uma das condenações, eis que o somatório das guias em sede de juízo de execução permite tal alteração.

Em relação ao pleito referente a reincidência, destaco que tal condição deve ser reconhecida pelo Juízo da Execução, ainda que não verificada na sentença condenatória, possuindo o condão de interferir no cálculo da pena como um todo e, consequentemente, dos benefícios executórios.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. II - Correto o decisum monocrático reprochado, pois "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)" (AgRg no HC n. 595.609/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/11/2020). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

Assim, conforme as orientações jurisprudenciais alhures destacadas, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Com efeito,

não há que se falar em ofensa aos princípios da independência funcional e coisa julgada, mas sim, na completa e eficaz individualização da pena imposta.

Neste sentido, este E. tribunal de Justiça também vem se manifestando, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante, ou se até mesmo sequer foi reconhecida em sentença condenatória. O que importa é se há condenação com trânsito julgado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200011128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

No presente caso, como bem registrado pelo douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais,
“a determinação do regime carcerário pauta-se na soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, motivo pelo qual a decisão acertadamente fixou o regime fechado, considerando que foi descontado o período que o apenado já havia cumprido.

Outrossim, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em incompatibilidade com o regime fechado em razão do saldo remanescente de pena do reeducando ser inferior a 8 anos, considerando a reincidência
”.

Quanto a alegada inconsistência no somatório das reprimendas, ao contrário do que afirma a defesa, o cálculo constante no atestado de pena do acusado, referente à data para progressão de regime, está correto e foi devidamente fundamentado pela magistrada a quo, que manifestou-se mais de uma vez sobre a questão, fazendo, inclusive, constar do processo de execução n.º 0171646-82.2017.8.13.0313, através da certidão registrada sob o ID. 342.1,
“que os eventos e incidentes estão devidamente lançados de acordo com as decisões proferidas e demais informações constantes dos autos”.

Por fim, tendo a Magistrada da Execução demonstrado claramente em suas decisões que o a data para o alcance do requisito objetivo para progressão do regime prisional do apenado do semiaberto, para o aberto está prevista para 25/07/2024, resta inequívoco o não preenchimento dos requisitos exigidos.

Diante de todo exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.